Tribunal: STF
Processo: ARE 1363547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição e a aplicação das Súmulas 279 e 283/STF no caso dos autos.



    Ademais, com amparo no entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral, afastei a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição.



    Por fim, assinalei que a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação.



    A embargante, por sua vez, sustenta ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto ao argumento de ofensa aos arts. 5°, XXXVI, e 93, IX, da Carta Magna.



    Afirma, ainda, que não houve pronunciamento sobre a invocada aplicação do Tema 632 da Repercussão Geral na espécie.



    Ao final, aduz que a controvérsia em análise envolve ofensa direta à Constituição e que a apreciação do recurso extraordinário não demanda o reexame de provas.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte – neguei seguimento ao recurso extraordinário com a devida indicação dos fundamentos que motivaram a rejeição da pretensão recursal.



    De fato, apontei, nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Indiquei, ainda, que o exame das arguidas afrontas aos arts. 5°, XXXVI, e 175, I, da Carta Magna demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que inviabilizou a apreciação do recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279/STF e a ausência de ofensa direta à Lei Maior.



    Consignei, também, em razão da negativa de seguimento ao REsp 1.564.416/SP, que se tornaram definitivos os fundamentos infraconstitucionais suficientes para manutenção do acórdão recorrido, circunstância que ensejou a aplicação da Súmula 283/STF. 



    Por fim, destaquei a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988. 



    Desse modo, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciadas na decisão agravada.



    Além disso, não há falar em ausência de manifestação sobre a aplicação do Tema 632 da Repercussão Geral no caso, porquanto o apelo extremo sequer foi admitido quanto à suscitada violação de ato jurídico perfeito, por força da ausência de ofensa direta à Constituição e da aplicação das Súmulas 279 e 283/STF.



    Assim, constato que, a pretexto de sanar omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator